Tribunal: TJDFT
Processo: 0715085-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715085-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STHEFANY PEREIRA NOLASCO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração opostos pela agravante, STHEFANY PEREIRA NOLASCO, contra decisão monocrática deste Relator, na qual foi indeferido o pedido liminar que pugnava pelo prosseguimento do cumprimento de sentença, dispensando o causídico de recolher as custas processuais. Alega omissão em relação ao que dispõe a Súmula 306 do col. STJ. Aduz que o cumprimento de sentença foi ajuizado exclusivamente em nome da autora, exercendo a legitimidade concorrente para cobrança dos honorários, o que afasta a necessidade do recolhimento das custas. A final, requer (ID 59000592, Pág. 6): “Em face de todo o exposto, requer a embargante, que se digne Vossa Excelência a CONHECER E DAR PROVIMENTO ao presente recurso, atribuindo-lhe efeitos infringentes, para reconhecer a omissão quanto à legitimidade concorrente para cobrar os valores a título de honorários devidos ao seu advogado, conforme disposto na Sumula 306 do STJ, concedendo a tutela de urgência para que, na origem, não seja cobrado custas de seu advogado para a cobrança dos honorários que lhe são devidos.” Pugna para que seja concedido efeito infringente, deferindo-se o pedido liminar pleiteado. É o relatório. Decido. De partida, ressalto que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. A parte embargante alega omissão. Sem razão. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Conquanto não se discuta acerca da possibilidade de os honorários serem cobrados juntamente com o crédito principal, isso não estende ao Advogado a benesse da gratuidade de justiça concedida à parte. De mais a mais, cumpre observar que a concessão de tutela de urgência na ação rescisória no 0714419-72.2024.8.07.0000 para suspender os efeitos do julgado rescindendo (0032331-53.2016.8.07.0018), até o julgamento de mérito. Assim, o feito na origem, destinado ao cumprimento de sentença é objeto de ação rescisória (0032331-53.2016.8.07.0018), a qual se emprestou efeito suspensivo, de modo que sobrestado até o julgamento do mérito. Constata-se, assim, que a decisão embargada enfrentou as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis a adequada solução da lide, sem que se possa falar em omissão. Isso posto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Venham as contrarrazões ao agravo de instrumento. Depois, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator